Tribunal: TJSP
Processo: 2278433-97.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas corpus. FEMINICÍDIO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E ROUBO. Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada. Indícios de autoria e materialidade. Paciente acusado de condutas graves, in concreto, porque, mesmo proibido judicialmente de se aproximar da vítima, foi munido de uma faca até a casa dela, onde desferiu diversas facadas contra ela, a qual

Ementa:
Habeas corpus. FEMINICÍDIO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E ROUBO. Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada. Indícios de autoria e materialidade. Paciente acusado de condutas graves, in concreto, porque, mesmo proibido judicialmente de se aproximar da vítima, foi munido de uma faca até a casa dela, onde desferiu diversas facadas contra ela, a qual veio a falecer, bem como subtraiu, durante a fuga, 02 veículos, mediante grave ameaça contra as vítimas. Inexistência de constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.